Tribunal: TCU
Processo: 026.398/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 754/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.398/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonias Anselmo da Silva Lima (XXX.248.584-XX); Gilvanete Barbosa Porfirio (XXX.690.314-XX); Lucas Fillipe Teixeira da Penha (XXX.072.644-XX); Marcio Roberto Lins Costa (XXX.500.284-XX); Maria Fernanda Alves (XXX.935.764-XX); Matheus Jose Lyra Scala (XXX.919.974-XX); Raony Potyguara Ferraz Santana dos Santos (XXX.332.244-XX); Robyson Henrique Gouveia de Lima (XXX.082.844-XX); Salma Nobre Souza Valoes (XXX.100.474-XX); Samuel Fleck (XXX.455.310-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.